Tribunal: STF
Processo: ARE 1397992
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE GERENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR. PRÓ-LABORE. GRATIFICAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A VANTAGEM PREVISTA NA REGRA DO ART. 133 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO. PEDIDO INICIAL ACOLHIDO.



    1 — A parte recorrente, Secretária de Escola, foi designada para exercer a função Gerente de Organização Escolar e, por essa função, recebe uma gratificação salarial com rubrica 'Pró-Labore — Gerente de Organização Escolar GOE — 11044'.



    2. — A parte recorrente faz jus a uma incorporação salarial de 1/10 (um décimo) da diferença de remuneração por ano trabalhado, após 05 (cinco) anos do efetivo exercício na função de Gerente de Organização Escolar, conforme prevê o art. 133 da Constituição do Estado de São Paulo.



    3 — A parte recorrente passou a receber a Gratificação Pró-Labore de forma ilegalmente reduzida, pois calculada descontando-se (e/ou compensando-se) o valor dos décimos já incorporados anteriormente.



    4 — Os décimos constitucionais foram integralizados porque a recorrente, Secretária de Escola, passou a exercer cargo cujos vencimentos eram superiores aqueles correspondentes ao cargo de origem, ao passo que a gratificação se tornou devida porque a servidora passou a ocupar o cargo de Gerente de Organização Escolar, que com aqueles outros não se confunde.



    5. - A gratificação é uma contraprestação por serviços excepcionais prestados pelo servidor além do horário normal de trabalho; em determinadas zonas ou locais; com risco de vida, de saúde e sacrifícios pessoais; por execução de trabalho ou pesquisa especial; por serviço ou estudo no estrangeiro, bem como por participação em outras atividades estranhas ao seu cargo, o que é o caso.



    6 — A regra do art. 2º do Decreto nº 35.200/92, que regulamentou o art. 133 da Constituição Estadual, prevê que se inclui na apuração da diferença sobre a qual incidem os décimos constitucionais, o valor do pró-labore, no que se poe a par com a norma do art. 14 da Lei Complementar Estadual nº1.144/11, o que permite concluir que não há sobreposição de vantagens, pois o décimo não incide sobre o pró-labore.



    7 — Recurso provido. Sem condenação em honorários."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso II; 37, caput e incisos X e XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente